Tribunal: TJBA
Processo: 8032626-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032626-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO CONFIGURADA.
SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S/A contra acórdão que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão por 1 ano, sob o fundamento de evitar decisões conflitantes com ação revisional em curso. O embargante alegou omissão quanto à jurisprudência do STJ que afasta a possibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão pela mera existência de ação revisional. Após provimento de Agravo em Recurso Especial pelo STJ, os autos retornaram à Câmara Cível para novo julgamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão pela mera pendência de ação revisional, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei processual civil, no art. 1.022, estabelece que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devesse se pronunciar.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora e tampouco autoriza o sobrestamento da ação de busca e apreensão (Súmula n. 380/STJ; AgInt no REsp n. 1.757.547/CE; AgInt no AREsp n. 1.799.718/SC; AgInt no AREsp n. 955.238/SP).

Reconhece-se omissão no acórdão embargado, por ter deixado de enfrentar tese já consolidada em jurisprudência do STJ aplicável ao caso concreto, violando o dever de enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A existência de ação revisional não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão nem autoriza a suspensão desta última, salvo decisão que afaste especificamente a mora.

A decisão judicial deve enfrentar expressamente a jurisprudência consolidada do STJ sempre que aplicável ao caso concreto, sob pena de omissão relevante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; DL n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.757.547/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 27.10.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.799.718/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 955.238/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.05.2019, DJe 03.06.2019; Súmula n. 380/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.